Tribunal: TJPA
Processo: 0812039-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812039-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DA SILVA PEREIRA FILHO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

A LEI DOS CRIMES HEDIONDOS NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA, AO DETERMINAR A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) COMO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. III - ASSIM, CONSISTINDO A REINCIDÊNCIA EM CONDIÇÃO PESSOAL QUE, UMA VEZ ADQUIRIDA PELO SENTENCIADO, INFLUI SOBRE O REQUISITO OBJETIVO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO A TODAS AS SUAS CONDENAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de JOSÉ DA SILVA PEREIRA FILHO, através da Defensoria Pública, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84, contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

Consta dos autos, em síntese, que o agravante cumpre a pena total de 38 (trinta e oito) anos e 07 (sete) meses, em regime fechado, em razão de condenação na ação penal nº 0001388-52.2007.8.14.0025, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2° incisos II e IV do CPB (homicídio qualificado); e na ação penal n° 0003725-28.2018.8.14.0025, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos II e IV (homicídio qualificado) e art. 147 (ameaça), todos do CPB.

O Ministério Público formulou pedido de impugnação ao cálculo da pena, alegando que não teria sido considerada a condição de reincidente específico do apenado na prática de crime hediondo, pois a primeira condenação transitou em julgado em 30.04.2013 (ação penal nº 0001388-52.2007.8.14.0025) e o segundo delito (ação penal n° 0003725- 28.2018.8.14.0025), foi praticado em 18.06.2018.

Na decisão de Id. 10799305, datada de 10.05.2022, o Juízo da Vara de Execução deferiu o pedido formulado pelo Órgão Ministerial, para considerar o agravante como reincidente específico em crime hediondo.

Em razão disso, aplicou a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime em ambos os crimes de homicídio qualificado, sob a justificativa de que o reconhecimento da reincidência configuraria circunstância pessoal do apenado, incidindo, portanto, na soma das penas impostas ao condenado.

Contra a referida decisão, a Defesa interpôs o presente agravo em execução (Id. 10799298), onde requer a reforma da decisão que reconheceu a reincidência específica do agravante em crime hediondo nos dois crimes de homicídio qualificado, entendendo que, em relação ao primeiro delito praticado, referente à ação penal nº 0001388-52.2007.8.14.0025, o apenado era primário em crime hediondo, razão pela qual, nesse caso, a fração a ser utilizada para progressão de regime, deve ser de 2/5 (dois quintos), somente devendo ser considerado reincidente específico em crime hediondo em relação ao segundo delito praticado, relacionado à ação penal nº ação penal n° 0003725-28.2018.8.14.0025, por ter ocorrido após o trânsito em julgado da primeira condenação por crime da mesma natureza, onde se deve manter inalterado o quantum de 3/5 (três quintos) aplicado pela decisão agravada.

Nesse contexto, defende que se faz necessário o desmembramento das ações para a análise da fração a ser considerada para a progressão de regime, destacando que a Lei nº 13.964/19, que conferiu nova redação ao art. 112, da Lei nº 7.210/84, não incluiu a somatória das penas para fixação de uma única fração para a progressão em questão.

Além disso, sustenta que, em razão do entendimento adotado no HC nº 307.180/RS do STJ, a reincidência pode ser utilizada como circunstância pessoal do apenado, mas apenas em relação ao livramento condicional, não se estendendo tal entendimento à progressão de regime.

Em contrarrazões recursais (Id. 10799304), o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo provimento das razões do agravo, por entender que, de fato, em relação à primeira condenação do agravante por crime de homicídio qualificado (ação penal nº 0001388-52.2007.8.14.0025) não havia reincidência específica, mas, sim, primariedade em crime hediondo, concluindo, então, que a fração a ser aplicada, nesse caso, para a progressão de regime, seria de 2/5 (dois quintos), como pretende a defesa, e, não, de 3/5 (três quintos), como consta da decisão agravada.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pretende o agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, que reconheceu a reincidência específica do agravante JOSÉ DA SILVA PEREIRA FILHO em crime hediondo e aplicou a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime em relação a ambos os delitos de homicídio qualificado (ações penais nºs 0001388-52.2007.8.14.0025 e 0003725-28.2018.8.14.0025).

Considerando a jurisprudência para o presente caso, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que implica diversos efeitos desfavoráveis ao apenado, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório.

Por consequente, uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

Como sabido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é considerada circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi diretamente sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução da pena em relação a todas as condenações.

Logo, unificada as penas, conforme determina o art. 111, da Lei de Execuções Penais, a reincidência deve incidir sobre o somatório das penas e, não, apenas na segunda condenação, como tenta fazer crer o agravante.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

"A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

“A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidente do apenado determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. Na hipótese, possuindo o paciente quatro condenações, não há falar em aplicação do percentual de 2/5 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, unificada as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório das penas e não apenas na segunda condenação. Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 427.803/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 19/10/2018.)

“...Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime. III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações. IV - In casu, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 468.756/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 3/4/2019.)

Diante do exposto, conheço do agravo e julgo improvido, conforme exaustivamente demonstrado nas decisões jurisprudenciais. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022